Tribunal: TJBA
Processo: 8005235-36.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005235-36.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: MARTA DA SILVA MATOS

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, DIEGO ROCHA DE MORAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA EM IMÓVEL OCUPADO IRREGULARMENTE. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por concessionária de serviço público (EMBASA) contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c
Indenizatória
por Danos Morais, proposta por morador de imóvel situado no Conjunto Habitacional Bosque Verde, no Município de Ilhéus. O pedido inicial visava à determinação de fornecimento de água potável ao imóvel e ao pagamento de indenização por danos morais. A Apelante requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, a exclusão ou minoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço público está obrigada a fornecer água a imóvel ocupado irregularmente, independentemente da titularidade ou regularidade fundiária; (
ii
) estabelecer se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a condenação por danos morais em razão da ausência de fornecimento de água.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A alegação de interesse da Fazenda Municipal foi afastada diante de manifestação expressa do Município de Ilhéus, atestando ausência de interesse jurídico na lide, por se tratar de demanda restrita ao fornecimento de água pela concessionária.

4 - A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada, pois a EMBASA é a responsável pela prestação do serviço público de abastecimento de água, nos termos do
art
. 3º do Decreto Estadual nº 3.060/1994.

5 - O fornecimento de água constitui serviço público essencial, cuja prestação não pode ser condicionada à regularidade fundiária ou à titularidade do imóvel.

6 - O princípio da dignidade da pessoa humana impõe que a prestação de serviços essenciais, como o fornecimento de água, seja assegurada mesmo a ocupantes de imóveis em situação irregular, sobretudo quando destinados à moradia.

7 - A ausência de requerimento formal de fornecimento de água pel
a
autor
a
e a existência apenas de pedido coletivo, realizado por associação de moradores, não comprovam omissão específica da concessionária frente ao imóvel d
a
demandante.

8 - Não comprovado o pedido individual e formal à EMBASA, não se configura conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar, pois ausente a demonstração de efetiva violação de direitos da personalidade ou sofrimento anímico relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 -
A concessionária de serviço público é obrigada a fornecer água a imóvel ocupado irregularmente, ainda que ausente justo título, desde que a ocupação se destine à moradia e haja infraestrutura mínima para o atendimento.

2 - A negativa de fornecimento de água a imóvel irregular não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a comprovação de requerimento formal e da omissão injustificada da concessionária.

3 - O pedido genérico realizado por associação de moradores não substitui a prova da formalização de solicitação individual para fins de responsabilização civil.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
art
. 37, § 6º; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC,
art
. 373, I; Decreto Estadual/BA nº 3.060/1994,
arts
. 3º e 38.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, Apelação Cível nº 0001351-89.2020.8.16.0194, j. 28.11.2021; TJ-RS, Recurso Cível nº 71007909021, j. 19.09.2019; TJ-MG, AI nº 18508033120228130000, j. 25.10.2022; TJ-RJ, Apelação nº 0013812-91.2018.8.19.0061, j. 30.01.2024; TJ-SP, Apelação nº 1002132-92.2015.8.26.0323, j. 18.07.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da Apelação Cível n.º
8005235-36.2024.8.05.0103
, de Salvador, figurando
como

Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e Apelad
a

MARTA DA SILVA MATOS
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADO(A) DE JUSTIÇA